Tribunal: CARF
Processo: 16327.904968/2012-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.904968/2012-14
RESOLUÇÃO
3002-000.350 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO DAYCOVAL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta apure o valor
devido a título de IOF (código 1150), do período de apuração em questão, com base nos
documentos acostados aos autos e na escrituração fiscal e contábil; a legitimidade do crédito
pleiteado decorrente de pagamento indevido ou a maior, conforme as operações apontadas no
Recurso Voluntário e a suficiência para homologação dos débitos compensados, nos termos do
voto do relator.
Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Catarina Marques Morais de
Lima, Keli Campos de Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha (substituto[a] integral), Gisela Pimenta
Gadelha, Neiva Aparecida Baylon e Marcos Antonio Borges (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Declaração de Compensação gerado pelo programa
PER/DCOMP no 14395.69877.230312.1.3.04-0798,, cujo crédito seria decorrente de pagamento
indevido ou a maior de IOF (código 1150), do período de apuração 30/11/2011, recolhida em
05/12/2011, no valor original utilizado na data de transmissão de R$ 35.476,29.
Após processada foi exarado o Despacho Decisório (e-fls. 59), no qual consta que o
pagamento descrito no PER/DCOMP já havia sido integralmente utilizado para quitação de débitos
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.350 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.904968/2012-14
2
do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados.
Assim, diante da inexistência de crédito, a compensação declarada NÃO FOI HOMOLOGADA.
Intimado, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, onde
alegou, em síntese:
que não fora considerado no Despacho Decisório o cancelamento de uma
operação de crédito (Contrato 069231) cuja liberação dos recursos não se
efetivou, devido ao cancelamento do Contrato. O valor do IOF retido e recolhido a
maior, antes do cancelamento da operação, fora de R$35.476,29, valor este
computado no montante de R$1.549.027,97, apurado em 30/11/2011 e recolhido
em 05/12/2011, mediante DARF código 1150.
Considerou que caberia a revisão e consequente reforma do Despacho Decisório,
bem como a correção da informação na DCTF, retificando o que outrora fora
informado (Ex.: Quadro de Simulação da DCTF - Preenchimento pós
reconhecimento de crédito).
Concluiu afirmando que houvera um recolhimento a maior, provocado pela
desconsideração do direito ao gozo à imunidade, que se encaixa, com perfeição,
ao padrão criado e desenhado pelo artigo 165 do CTN.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou improcedente a
manifestação de inconformidade nos termos do Acórdão constante nos autos. O fundamento
adotado, em síntese, foi o de que o recolhimento já estaria vinculado a um débito declarado em
DCTF e de que não houve a retificação da DCTF, de forma a gerar o crédito a que alega ter direito.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual alega, em síntese, que o erro formal da DCTF, não pode suprimir
o direito de compensação e pleiteando a análise da documentação comprobatória juntada aos
autos.
É o Relatório.

VOTO

Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.350 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.904968/2012-14
3
A recorrente sustenta que o seu direito creditório decorre de recolhimento a maior
de IOF, do período de apuração de novembro de 2011, conforme documentação comprobatória
juntada aos autos e argumenta no recurso:
Conforme mencionado, os documentos comprobatórios do crédito de IOF
recolhido a maior de R$ 35.476,29 do período de apuração: novembro/2011
(recolhido em 5/12/2011, código 1150) corresponde a um contrato de crédito
cancelado cujos documentos foram anexados juntamente com a Manifestação de
Inconformidade.
Para melhor entendimento e comprovação, abaixo reproduzimos os dados do
"Espelho da Operação" (doc. 9) com informação do cliente: Siadrex Ind.
Metalúrgica Ltda., Valor do IOF R$ 35.476.29, Situação do contrato: Cancelado.
...
Visando não deixar dúvida que esse valor indevido de R$ 35.476,29 foi recolhido
em 05/12/2011, juntamente com os valores devidos, encaminhamos os relatórios
que contém as operações de Mútuo PJ incluídas no código 1150 desse período de
apuração (doc. 10) e demonstramos/esclarecemos a composição dos valores
abaixo (DARF R$ 1.549.027,97, código 1150, Vencimento 5/12/2011 - doc. 11):
14.
Os valores somados de R$ 1.180.424,71 (Mútuo PJ) e R$ 24.392,20 (Mútuo PJ -
Crédito Rural) totalizam em R$ 1.204.816,91 (Página 14 de 14 do "Total Geral
Pessoa Jurídica do Relatório de Recolhimento do IOF, abaixo).
...
Destacamos que o contrato cancelado com a Siadrex Ind. Metalúrgica Ltda.; com
"IOF Total" de R$ 35.476,29, está relacionado na página 5 de 14 do Relatório de
Recolhimento do IOF
(conforme destacado e isolado acima).
A contabilidade da recorrente também corrobora com a existência do crédito
decorrente de IOF recolhido a maior de R$ 35.476,29. Conforme razão contábil da
conta número 1.8.8.45.00.0018.7 IOC-Ops De Crédito (doc. 12), em 20/12/2011
foi realizado o registro do ativo desse Imposto a recuperar por meio do
lançamento contábil 0019 0013477516-01.
15.
Pelas provas e esclarecimentos apresentados anteriormente, não existe dúvida
sobre a certeza e liquidez do crédito decorrente de IOF recolhido a maior no valor
de R$ 35.476,29.
Juntou em sede recursal: DARF, Extrato do Banco Daycoval - Espelho das Operações
(doc. 9), relatórios que contém as operações de Mútuo PJ incluídas no código 1150 desse período
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.350 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.904968/2012-14
4
de apuração (doc. 10) e planilha com a composição dos valores do IOF (doc. 11) e Razão Contábil
da conta número 1.8.8.45.00.0018.7 IOC-Ops De Crédito (doc. 12), às fls. 137/181.
O direito creditório não existiria, segundo o despacho decisório inicial, porque os
pagamentos constantes do pedido estariam integralmente vinculados a débitos já declarados.
Diante da inexistência do crédito, a compensação declarada não foi homologada. Da mesma forma
fundamentou-se a decisão de primeira instância, ressaltando que os débitos foram declarados em
DCTF.
Por certo, a análise automática do crédito decorrente de pagamento indevido ou a
maior pleiteado em restituição ou utilizado em declaração de compensação é realizada
considerando o saldo disponível do pagamento nos sistemas de cobrança, não se verificando
efetivamente o mérito da questão, o que será viável somente a partir da manifestação de
inconformidade apresentada pelo requerente, na qual, espera-se, seja descrita a origem do direito
creditório pleiteado e sua fundamentação legal.
De fato não existe norma procedimental condicionando a apresentação de
PER/DCOMP à prévia retificação de DCTF, embora seja este um procedimento lógico. O próprio
comando inserto no art. 9o da IN RFB no 1.110/2010, abaixo reproduzido, ao mesmo tempo que
afirma que a retificação da DCTF não produzirá efeitos quando tiver por objeto a redução de
débito que tenha sido objeto de exame em procedimento de fiscalização, abre a possibilidade
para uma eventual retificação de ofício nos casos em que houver prova inequívoca da ocorrência
de erro de fato no preenchimento da declaração.
Art. 9 o A alteração das informações prestadas em DCTF, nas hipóteses em que
admitida, será efetuada mediante apresentação de DCTF retificadora, elaborada
com observância das mesmas normas estabelecidas para a declaração retificada..
§ 1 o A DCTF retificadora terá a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada, substituindo-a integralmente, e servirá para declarar novos débitos,
aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados ou efetivar qualquer
alteração nos créditos vinculados.
§ 2 o A retificação não produzirá efeitos quando tiver por objeto:
I - reduzir os débitos relativos a impostos e contribuições:
(...)
c) que tenham sido objeto de exame em procedimento de fiscalização.
§ 3 o A retificação de valores informados na DCTF, que resulte em redução do
montante do débito já enviado à PGFN para inscrição em DAU ou do débito que
tenha sido objeto de exame em procedimento de fiscalização, somente poderá
ser efetuada pela RFB nos casos em que houver prova inequívoca da ocorrência
de erro de fato no preenchimento da declaração.(grifei)
Portanto, mesmo que haja impedimento legal para a retificação da DCTF, isto não
exclui o direito da recorrente à repetição do indébito. Caso o indébito exista tem o contribuinte
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.350 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.904968/2012-14
5
direito à sua repetição, nos termos do art. 165 do CTN ou de pleitear a compensação dos créditos
tributários.
No entanto, em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus
da prova do fato constitutivo do seu direito, consoante a regra basilar extraída do Código de
Processo Civil, artigo 373, inciso I. Ou seja, é o contribuinte que toma a iniciativa de viabilizar seu
direito à compensação, mediante a apresentação da PERDCOMP, de tal sorte que, se a RFB resiste
à pretensão do interessado, não homologando a compensação, incumbe a ele, o contribuinte, na
qualidade de autor, demonstrar seu direito.
O entendimento predominante deste Colegiado é no sentido da prevalência da
verdade material, que ademais é um dos princípios que regem o processo administrativo, devendo
ser consideradas as declarações apresentadas como indício de prova dos créditos sem no entanto
conferir a liquidez e certeza necessários ao reconhecimento do direito creditório advindo do
pagamento a maior.
É o que se depreende também da Súmula CARF no 164:
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido
de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente
para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em
que se fundamenta a retificação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975,
de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Apesar da complementação das alegações da recorrente e a correspondente
documentação comprobatória terem sido apresentadas apenas em sede de Recurso Voluntário, o
que, em tese, estaria atingida pela preclusão consumativa, estes devem ser aceitos em obediência
ao principio da verdade material, com respaldo ainda na alínea “c” do § 4o art. 16 do PAF (Decreto
no 70.235/1972), quando a juntada de provas destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidos aos autos, mormente quando a Turma de Julgamento de primeira
instância manteve a decisão denegatória da compensação, com base no argumento de que não
houve a retificação da DCTF anteriormente à apresentação da PERDCOMP, não tendo sido
apresentadas as provas adequadas e suficientes à comprovação do crédito pleiteado, quando tal
questão não fora abordada no âmbito do Despacho Decisório guerreado..
Neste sentido, os documentos colacionados aos autos, extratos das operações e
cópia do Razão Contábil com os lançamentos contábeis que teriam originado o seu direito, são
indícios de prova dos créditos e, em tese, ratificam os argumentos apresentados.
Em que pese o direito da interessada do exame dos elementos comprobatórios,
para que não haja supressão de instância, uma vez que os documentos apresentados não foram
objeto de verificação quando da emissão do respectivo despacho decisório, nem tampouco foram
utilizados como fundamento para aquela decisão, compete à DRF de origem apreciar a
documentação juntada à manifestação de inconformidade e ao recurso voluntário, a fim de que
seja apurada o tributo devido e eventual direito creditório advindo do pagamento a maior.
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.350 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.904968/2012-14
6
Ante ao exposto, voto no sentido de converter o presente julgamento em diligência
para que a Delegacia de origem:
a) apure o valor devido a título de IOF (código 1150), do período de apuração
30/11/2011, com base nos documentos acostados aos autos, na escrituração fiscal e contábil e
demais elementos que julgar necessários; a legitimidade do crédito pleiteado decorrente de
pagamento indevido ou a maior, conforme as operações apontadas no Recurso Voluntário e a
suficiência para homologação dos débitos compensados;
b) cientifique a interessada quanto ao teor dos cálculos para, desejando,
manifestar-se no prazo de trinta dias.
Após a conclusão da diligência, retornar o processo a este CARF para julgamento.
É assim que voto.
Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges

Fl. 192
DF CARF MF
Original